Tribunal: STF
Processo: RHC 176370
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE. A caracterização do crime de associação criminosa prescinde de identificação dos agentes, bastando comprovação do vínculo associativo de três ou mais pessoas.